Tribunal: TJPA
Processo: 0802851-51.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802851-51.2024.8.14.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DO PARTO PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário da autora, pessoa analfabeta, e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de fraude, a improcedência dos danos morais, a impossibilidade da repetição em dobro e o direito à compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico com consumidora analfabeta foi validamente constituído; (ii) estabelecer se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a configuração e adequação da indenização por danos morais; e (v) definir se é possível a compensação dos valores que o banco afirma ter disponibilizado à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre a instituição financeira e a consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

A condição de analfabetismo da autora impõe especial proteção jurídica e exige demonstração rigorosa da manifestação consciente e válida de vontade para a celebração do contrato.

A mera apresentação de registros internos da denominada “jornada da contratação”, bem como a alegação de utilização de cartão, senha e biometria, não comprova que a consumidora analfabeta compreendeu e anuiu validamente aos termos do negócio jurídico.

As formalidades protetivas previstas no art. 595 do Código Civil aplicam-se analogicamente aos contratos bancários celebrados com pessoas analfabetas, inclusive quando realizados por meio eletrônico.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado a rogo, documento subscrito por duas testemunhas, termo de consentimento específico, procuração pública ou qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar a manifestação válida da vontade da autora.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

A ausência de prova válida da contratação justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A inexistência de engano justificável e a falha na prestação do serviço autorizam a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, e do art. 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta atingem verba alimentar indispensável à subsistência e configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

A compensação é inviável porque a instituição financeira não comprova, por documentos idôneos, a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige prova idônea da manifestação consciente e válida de vontade do consumidor.

Registros internos de contratação eletrônica, desacompanhados das formalidades protetivas exigidas para consumidores analfabetos, não comprovam a regularidade do negócio jurídico.

A ausência de comprovação válida da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa analfabeta e hipervulnerável configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando inexistente engano justificável na cobrança indevida.

A compensação de valores depende da demonstração inequívoca do efetivo crédito disponibilizado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 398 e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA DO PARTO PANTOJA DOS SANTOS, na qual a autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DO PARTO PANTOJA DOS SANTOS para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 0123475695356, celebrado com o BANCO BRADESCO S.A., devendo o banco se abster

de cobrar qualquer valor relativo a ele, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15;

b) CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores descontados da autora,no montante de R$ 7.449,74, totalizando R$ 14.899,48 (quatorze mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo os valores corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmula 54 do STJ;

c) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigíveis monetariamente pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (26/11/2017), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/24.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id 30825666, o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0123475695356, afirmando que a operação decorreu de refinanciamento de contratos anteriores e foi realizada mediante utilização de cartão, senha pessoal, dispositivo de segurança e/ou biometria em terminal de autoatendimento; (ii) que os valores do empréstimo foram efetivamente disponibilizados em conta de titularidade da autora, inexistindo qualquer indício de fraude; (iii) a ausência de comprovação mínima, pela autora, dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a mera cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa, sobretudo na ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou demonstração de situação vexatória; (v) a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira; (vi) a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora em decorrência do empréstimo questionado, sob pena de enriquecimento sem causa; e (vii) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões a apelação. (ID 30825675).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 33272379).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise: (i) da validade do contrato de empréstimo consignado nº 0123475695356, supostamente celebrado entre as partes por meio eletrônico; (ii) da legalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; (iii) da manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro; (iv) da configuração e adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais; e (v) do pedido de compensação formulado pela instituição financeira apelante.

Conforme relatado, sustenta o Banco Bradesco S.A. que a contratação impugnada foi regularmente celebrada mediante autoatendimento eletrônico, através da utilização de cartão magnético, senha pessoal, dispositivo de segurança e biometria, afirmando tratar-se de refinanciamento de contratos anteriormente existentes. Aduz, ainda, que a autora recebeu os valores oriundos da operação, inexistindo irregularidade apta a justificar a nulidade contratual ou a condenação imposta na sentença.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas consumeristas, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, inclusive, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto, verifica-se dos autos que a autora é pessoa analfabeta, circunstância expressamente demonstrada por meio do documento de identidade acostado ao ID 30825507, condição que impõe especial proteção jurídica e rigorosa observância das formalidades legais destinadas à manifestação válida da vontade.

A despeito de o banco recorrente afirmar que a contratação ocorreu eletronicamente, mediante utilização de terminal de autoatendimento, cartão e senha pessoal, observa-se que a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos mera descrição da denominada “jornada da contratação” (ID 30825604), isto é, procedimento interno que demonstra o fluxo operacional da contratação eletrônica, sem, contudo, apresentar prova efetiva e idônea de que a autora, pessoa analfabeta, compreendeu integralmente os termos da avença e anuiu validamente com sua celebração.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser analisada à luz do art. 595 do Código Civil, o qual dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Embora referido dispositivo trate especificamente do contrato de prestação de serviços, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que suas formalidades protetivas aplicam-se analogicamente aos contratos bancários celebrados com pessoas analfabetas, inclusive aos contratos eletrônicos, justamente em razão da necessidade de proteção da manifestação consciente da vontade do consumidor hipervulnerável.

Nesse sentido, o Ministério Público, em parecer acostado aos autos, consignou acertadamente que, tratando-se de consumidora analfabeta, “impõe-se a necessidade imperiosa de demonstração do estrito cumprimento dos requisitos legais previstos para a celebração do contrato”, ressaltando que a simples utilização de cartão magnético, senha pessoal ou biometria “não é suficiente para comprovar a anuência consciente do analfabeto ao negócio jurídico”.

Com efeito, a instituição financeira não apresentou contrato assinado a rogo, tampouco documento subscrito por duas testemunhas, inexistindo qualquer elemento robusto apto a demonstrar que a autora efetivamente anuiu com a contratação impugnada.

Também não há nos autos, termo de consentimento específico, procuração pública ou qualquer outro meio probatório hábil a demonstrar a manifestação válida e consciente da vontade da consumidora.

Ao contrário, a prova produzida limita-se a registros unilaterais internos da própria instituição financeira, os quais, por si sós, são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da autora.

Sobre o tema, o parecer ministerial destacou, com precisão, que:

“O banco apelante não demonstrou, por qualquer meio probatório idôneo, que a autora compreendeu os termos da contratação, que recebeu efetivamente os valores contratados ou que houve sua manifestação inequívoca de vontade. Os meros registros eletrônicos de acesso ao sistema são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante das vulnerabilidades da consumidora.”

Ressalte-se que o ônus probatório incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da autora.

Logo, inexistindo prova válida da contratação, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora.

No tocante à repetição do indébito, igualmente não merece reparos a sentença recorrida.

Isso porque o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não há demonstração de engano justificável apto a afastar a devolução em dobro, sobretudo porque a instituição financeira realizou descontos em benefício previdenciário de pessoa analfabeta sem comprovar validamente a contratação do empréstimo consignado.

A falha na prestação do serviço resta evidente, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como a Súmula 479 do STJ.

No que concerne aos danos morais, também não procede a insurgência recursal.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da consumidora.

No caso concreto, o valor arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de compensação formulado pelo recorrente.

Embora o banco sustente que os valores do empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da autora, verifica-se que inexiste prova efetiva nos autos da disponibilização da quantia questionada na lide.

A instituição financeira não apresentou comprovante idôneo de transferência bancária, extrato detalhado da conta beneficiária ou qualquer documento apto a demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo recebimento dos valores pela autora.

Assim, ausente comprovação do alegado crédito, inviável a compensação pretendida.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026